Tribunal: TJSP
Processo: 2262295-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Gestão de negócios. Contratos de mútuo. Decisão agravada denegou pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para bloquear/arrestar bens em nome dos réus. Irresignação. Inadmissibilidade. A análise perfunctória dos autos dá conta de que a pretensão deduzida em sede de antecipação de tutela não pode ser acolhida. De fato, a prova apresentada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Gestão de negócios. Contratos de mútuo. Decisão agravada denegou pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para bloquear/arrestar bens em nome dos réus. Irresignação. Inadmissibilidade. A análise perfunctória dos autos dá conta de que a pretensão deduzida em sede de antecipação de tutela não pode ser acolhida. De fato, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da verossimilhança do direito invocado pela parte agravante. Com efeito, os temas debatidos nos autos, mostram-se controvertidos, havendo necessidade de instauração do contraditório. Em outras palavras, a prova documental carreada aos autos de origem, em absoluto pode ser considerada insuscetível de discussão. De fato, não podendo passar sem observação que não obstante delineadas as operações levadas a efeito pelos agravantes, inclusive com apontamento de valores investidos, fato é que não se mostra adequado neste momento processual, ou seja, em sede de início de conhecimento, o bloqueio patrimonial pretendido. Realmente, os elementos de convicção constantes dos autos, não apresentam a necessária segurança para que se determine o arresto dos valores investidos. Com efeito, os dados coligidos aos autos, não permitem a conclusão de pronto, da prática de crime financeiro e tampouco o risco de dilapidação patrimonial. Destarte, ausente na espécie, o requisito da probabilidade, consubstanciado no art. 300, do CPC. Lado outro, de rigor observar que a providência pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido frise-se) que os agravantes invocam a seu favor e não ao processo propriamente dito. Destarte, o acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual, projetando provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o pedido de antecipação de tutela seja denegado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso improvido.

Vistos